Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-94.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE TERRESTRE. COMPRA DE BILHETE. EMBARQUE AUTORIZADO. RETIRADA DA PASSAGEIRA NO MEIO DA VIAGEM COM FILHO MENOR DE IDADE. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO BILHETE PELA EMPRESA DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais e de R$ 610,00 pelos danos materiais. Nas suas razões recursais, a recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo e afirma que não é parte legítima. No mérito, afirma que não houve falha na prestação dos serviços, que a autora foi devidamente transportada no dia marcado para sua viagem e que não há que se falar em dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54134163). Custas e preparo recolhidos (ID 54134165 a 54134170). Contrarrazões apresentadas (ID 54134178).
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que eventual levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença dependerá de caução, o que sequer fora solicitado. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a recorrida atribui à recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Além disso, no bilhete de transporte consta o nome da recorrente (ID 54133407). Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. Pelo que se tem dos autos e em fato incontroverso (ID 54134030 – página 15), a autora adquiriu passagem e embarcou em veículo da empresa na data de 07/12/2022, apesar da data constante no bilhete para embarque ser em outro dia. Ao chegar em Planaltina-DF, a autora se viu obrigada a sair do ônibus junto com seu filho (criança) ao ser constatado que sua passagem era, na verdade, para o dia 24/12/2022, porquanto outra passageira se apresentou para embarque como ocupante de sua poltrona.
9. Dito isso, percebe-se a falha na prestação do serviço da empresa que permitiu o embarque da autora e seu filho em data diversa da constante no bilhete. Fazendo isso e permitindo tal erro, praticou ato apto à configuração de danos morais, qual seja, ter de retirar a passageira do ônibus, junto com seu filho menor de idade, no meio da viagem, em cidade diversa de onde a autora residia.
10. Assim, restou configurado o dano moral. No entanto, não se pode desconsiderar que a recorrida contribuiu para o ocorrido, já no afã de efetuar a viagem deixou de observar que a data do embarque era diversa da data da compra. Nesse contexto, tenho que em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o valor arbitrado pelo juízo de origem deve ser reduzido tendo por adequado o valor de R$ 2.000,00.
11. Por fim, quanto ao dano material, correta a sentença que apontou que o réu não comprovou que a autora embarcou na data correta. Os documentos de IDs 54134032 e 54134036 apenas demonstram a lista de passageiros e a venda da passagem com emissão de bilhete. A produção do documento, de forma unilateral, com o status de “transportado”, não indica que a autora, de fato, embarcou no ônibus, até porque teria sido parcialmente transportada em outra ocasião, de Brasília à Planaltina-DF. Poderia a recorrente, no entanto, transcrever a lista dos passageiros presentes na viagem do dia 24/12/2022, com os detalhes de chegada e saída, por exemplo, o que não fez.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais para o valor de R$2.000,00, mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido. (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.